Tribunal: STF
Processo: RE 1260701
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, Fábio de Oliveira Dalecio. Aparelhado o recurso na afronta ao art. 109, I e IV, da Constituição Federal.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.
    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido da competência da Justiça Federal para processar e julgar delitos envolvendo verbas públicas federais transferidas à municipalidade sob condição e sujeitas à prestação de contas e ao controle da União, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. Nesse sentido:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. Crimes de responsabilidade praticados por Prefeito (art. 1º, inciso I, Decreto-Lei n. 201/1967. Condenação. 3. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal rever decisão que, na origem, aplica o disposto no art. 543-B do CPC. 4. Compete à Justiça Federal o julgamento desses delitos quando as verbas públicas federais sejam transferidas à municipalidade sob condição e sujeitas à prestação de contas e ao controle da União. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 924.193-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 01.12.2015).
    “Ementa: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. INTERESSE DA UNIÃO. EXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I – O crime de falsificação de guia de recolhimento da Previdência Social atrai a competência da Justiça Federal porquanto atinge interesse da União, que é sujeito passivo do delito. Precedentes. II - Agravo regimental improvido” (RE 576671 AgR-segundo, Relator(a): Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 23.8.2011, DJe-171 DIVULG 05.9.-2011 PUBLIC 06.9.2011 EMENT VOL-02581-01 PP-00152). 
     Noutro giro, o Tribunal de origem, na hipótese em apreço, lastreou-se na prova produzida para firmar seu convencimento, razão pela qual a aferição da ocorrência de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo exigiria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.
    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 23 de março de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora